Tribunal: TJMT
Processo: 1017241-29.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017241-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA GUILHERME DE SOUSA - CPF: 376.442.381-15 (APELADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLEMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 616/STJ. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio, bem como à compensação por danos morais, diante da negativa indevida de cobertura após o falecimento do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê cancelamento automático do seguro prestamista por inadimplência sem prévia notificação do segurado; (ii) saber se houve comprovação de doença preexistente apta a excluir a cobertura securitária; (iii) saber se a administradora de consórcios possui legitimidade e responsabilidade solidária pela reparação; e (iv) saber se a negativa de cobertura securitária enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual submete-se ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras integrantes da cadeia de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ e do art. 7º, p.u., do CDC. A administradora de consórcio, na condição de estipulante e beneficiária primária da apólice coletiva, responde solidariamente pelos vícios da prestação do serviço.

A cláusula de cancelamento automático do seguro por inadimplemento, sem prévia constituição em mora do segurado, revela-se abusiva, por afrontar a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e os arts. 51, IV e XI, do CDC. A ausência de notificação impede a suspensão ou resolução legítima do contrato, conforme orientação vinculante da Súmula 616/STJ.

A alegação de doença preexistente não se sustenta diante da ausência de exames médicos prévios exigidos pela seguradora e da inexistência de prova inequívoca de má-fé do segurado, aplicando-se integralmente a Súmula 609/STJ.

A recusa indevida da cobertura securitária, especialmente em contexto de extrema vulnerabilidade emocional da beneficiária, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral presumido, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando a dupla função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de seguro prestamista que prevê cancelamento automático da cobertura por inadimplência sem prévia notificação do segurado. 2. A ausência de exames prévios e de comprovação de má-fé afasta a recusa securitária fundada em doença preexistente. 3. A negativa indevida de cobertura securitária em contrato de consórcio gera responsabilidade solidária da administradora e da seguradora, bem como dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 7º, p.u., 14, 51, IV e XI; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; Resolução CNSP nº 365/2018, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 609 e 616; STJ, AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0001676-17.2016.8.11.0009, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRSCIOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
EDNA GUILHERME DE SOUSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor do seguro prestamista contratado, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 36075093).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a inexistência de cobertura securitária na data do sinistro por inadimplemento e cancelamento do seguro.

Continua afirmando quanto o “
error in judicando
” à finalidade do seguro prestamista e à destinação da indenização do seguro.

Sustenta quanto a inaplicabilidade automática da Súmula 616 – STJ ao caso concreto e a necessidade de “
distinguishing
”.

Além disso, narra quanto a inexistência de dano moral ou se mantido, que seja reduzido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais (Id. 360750931).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 360750935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRSCIOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
EDNA GUILHERME DE SOUSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor do seguro prestamista contratado, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 36075093).

A controvérsia cinge-se à validade da negativa de cobertura securitária fundada em inadimplência e cancelamento automático do seguro prestamista, bem como à configuração de danos morais.

A apelante sustenta que o cancelamento automático do seguro, após 60 (sessenta) dias de inadimplência, dispensaria notificação prévia, nos termos da cláusula 8.12.2 das Condições Gerais.

Alega, ainda, que a indenização securitária deveria ser paga exclusivamente à administradora para quitação contábil, não diretamente à autora, e que inexiste dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, que expressamente reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, nas quais se incluem as administradoras de consórcio (Lei 7.492/90, art. 1º, parágrafo único, I).

Súmula 297 – STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Quanto à legitimidade passiva, tanto a CANOPUS quanto a USEBENS integram a cadeia de fornecimento do serviço contratado. A administradora não apenas intermediou a contratação do seguro prestamista, mas figura como estipulante da apólice coletiva e beneficiária primária da indenização, nos termos do art. 31 da Resolução CNSP 365/2018, vejamos:

“Art. 31. O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

§ 1º A diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais.

§ 2º Na falta de indicação expressa de segundo beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, serão beneficiários aqueles indicados por lei.

§ 3º As informações de que trata este artigo deverão estar expressas nas condições contratuais do seguro.”

A seguradora, por sua vez, emitiu a apólice que ampara os participantes do grupo de consórcio, conforme documento de Id. 360750855. Ambas respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Cito:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

No mérito, a cláusula que prevê cancelamento automático do seguro após 60 (sessenta) dias de inadimplência, "independentemente de notificação", é
manifestamente abusiva
. Coloca o consumidor em desvantagem exagerada e autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem conferir igual direito ao consumidor, violando os incisos IV e XI do art. 51 do CDC. A Súmula 616 do STJ é categórica:

Súmula 616 – STJ:

"

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."

A apelante argumenta que a súmula não se aplicaria automaticamente, exigindo "juízo de contexto". Contudo, o contexto do caso reforça sua aplicação: o segurado encontrava-se gravemente enfermo desde maio de 2020, com internações sucessivas em UTI, vindo a falecer em setembro do mesmo ano.
A inadimplência decorreu diretamente da impossibilidade material de cumprir a obrigação em razão do próprio risco coberto pelo seguro
. A autora comprovou, mediante e-mails, que tentou renegociar as parcelas em atraso, mas encontrou obstáculos burocráticos impostos pela administradora. Paradoxalmente, a CANOPUS enviou cobrança de parcela após o óbito do segurado, evidenciando conduta contraditória e violadora da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTITUIÇÃO EM MORA – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – MERO INADIMPLEMENTO NÃO ACARRETA CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – LIBERAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO CONSÓRCIO À HERDEIRA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA – DEDUÇÃO NO VALOR INDENIZATÓRIO DAS PARCELAS EM ABERTO NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO CONSORCIADO – NECESSIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora exista cláusula prevendo o cancelamento do seguro prestamista em caso de inadimplência de duas parcelas consecutivas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão não leva ao cancelamento ou a suspensão automática do contrato, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado. Não sendo possível o cancelamento automático e inexistindo nos autos prova da constituição em mora do segurado a cobertura para quitação do consórcio, a consequente liberação da carta de crédito é medida que se impõe. Havendo saldo remanescente em aberto anterior à data do óbito do segurado consorciado, há que ser abatido do total da condenação imposta à administradora de consórcios o valor correspondente ao saldo devedor já que a responsabilidade da seguradora nasce no momento em que ocorre o fato gerador da obrigação assumida, qual seja, a morte do segurado consorciado
.-“ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016761720168110009, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada. O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043961620208110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Quanto à alegação de doença preexistente, a Súmula 609 do STJ é expressa:

Súmula 609 – STJ:

"

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

A apelante admite que
não exigiu exames médicos na contratação e não comprovou má-fé do segurado. Os documentos médicos juntados referem-se a maio de 2020, um ano após a contratação (maio de 2019), não comprovando preexistência
. A certidão de óbito indica causa indeterminada. Cabia à seguradora o ônus de provar a preexistência e a má-fé (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Sobre a destinação da indenização, a apelante sustenta que o pagamento deveria ser feito apenas à administradora para quitação contábil do saldo devedor, não diretamente à autora. Ocorre que a negativa indevida de cobertura frustrou o curso normal do contrato, impedindo a quitação da cota e a permanência da autora no grupo consorcial. A condenação ao pagamento direto decorre da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), configurando reparação de danos, não mera execução do contrato de seguro. Permitir que a apelante se beneficiasse da própria torpeza, recebendo a indenização apenas para quitação contábil sem efeitos práticos para a autora, violaria o princípio da reparação integral (art. 6º, VI, CDC) e ensejaria enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injustificada de cobertura securitária configura dano moral “
in re ipsa”
, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO . 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2.
A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa
. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016) (destaquei)

A propósito, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (AgRg no AREsp 177.250/MT)
.
Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231276020208110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2023) (destaquei)

No caso concreto, a autora enfrentou a perda do companheiro, tentativas frustradas de renegociação durante a doença dele, exigências burocráticas desnecessárias e cobrança após o óbito, tudo em momento de extrema vulnerabilidade.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos similares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026